Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CONTRATO ADVOCATÍCIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373 DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONTRATO VERBAL. CONFIGURADO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa do autor que requereu a oitiva do réu preso enquanto as tratativas contratuais foram realizadas com terceiros. Preliminar rejeitada.
2. O autor intentou com uma ação de cobrança, por isso deveria trazer como fundamento do seu pedido uma dívida, tendo se limitado a apresentar um contrato subscrito somente por si mesmo, além de requerida a oitiva apenas do réu preso, enquanto afirma que as tratativas eram com pessoa diversa.
3. Acaso o contrato previsse o pagamento de parcelas mensais futuras, independentemente da prestação de serviços pelo causídico contratado, não haveria que se falar em fração de honorários até o substabelecimento para outro advogado.
4. Também não restou comprovada a atuação em favor do réu preso após a sua desconstituição.
5. Verificado que o contrato não foi celebrado nos termos indicados pelo autor e da inexistência de provas necessárias à comprovação da existência da dívida cobrada, deve ser mantida a sentença de improcedência.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.